Tribunal: TJDFT
Processo: 0744384-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744384-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0707713-19.2024.8.07.0019 - id 212041883), que, em demanda declaratória de inexistência de débito, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça, no prazo 48 horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade da autora, sob pena de multa de R$ 200,00, por hora de atraso, até o limite de R$ 5.000,00. Alega, em suma, inexistência de comprovação da quitação de todos os débitos junto à agravante, que não foram atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que não foram especificados os limites da liminar, tendo em vista que não há determinação para adimplemento das faturas vincendas, ensejando desiquilíbrio contratual. Subsidiariamente sustenta que as astreintes são excessivas, pleiteando sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, além de requerer prazo superior para o cumprimento da ordem, a fim de evitar a incidência da multa. Aponta perigo de dano na vultosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação, bem como do exíguo prazo fixado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. A agravada instruiu a inicial com histórico das faturas de energia, documento extraído, em princípio, da agência virtual da agravante, cuja autenticidade, por ora, não foi impugnada. O referido documento (id 210930495 – autos principais), reproduzido, em forma de tabela, no id 210925694, comprova, à primeira vista, o adimplemento das faturas vencidas nos últimos 90 dias do ajuizamento da demanda, que ensejaram a suspensão do fornecimento do serviço. Uma vez efetuado o pagamento das referidas faturas, não se justifica a manutenção da suspensão do fornecimento de energia, na forma da RN ANEEL no 1.000/21, art. 357: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” O risco de dano à consumidora restou configurado, ante a essencialidade do serviço prestado pela agravante. Conquanto não conste do dispositivo da decisão agravada menção às faturas vincendas, a matéria foi tratada nas razões de decidir: “(...) havendo novo inadimplemento da parte autora no decurso do processo, relativamente à energia efetivamente consumida nos últimos noventa dias, a parte ré poderá realizar a suspensão do fornecimento de energia, desde que seja observado o procedimento previsto nos normativos precitados.” Outrossim, não há risco de dano à agravante em relação à aplicação da multa arbitrada, que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída, pois a agravante noticia, nos autos principais, que já deu cumprimento à decisão liminar, prolatada em 23/09/24, na data de 25/09/24 (id 212502816). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator